Tribunal: TJSP
Processo: 1008078-56.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
POSTO DE COMBUSTÍVEIS. Campinas. Distrito de Sousas. Instalação de posto de combustíveis. Alvará concedido pela administração. LM no 11.764/03, 11.878/04 e 12.162/04. Declaração de inconstitucionalidade. Alvará anulado. Abertura do estabelecimento. Danos materiais. Ressarcimento. – 1. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Presume-se a miserabilidade da pessoa natural que assim o declarar (LF no

Ementa:
POSTO DE COMBUSTÍVEIS. Campinas. Distrito de Sousas. Instalação de posto de combustíveis. Alvará concedido pela administração. LM no 11.764/03, 11.878/04 e 12.162/04. Declaração de inconstitucionalidade. Alvará anulado. Abertura do estabelecimento. Danos materiais. Ressarcimento. – 1. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Presume-se a miserabilidade da pessoa natural que assim o declarar (LF no 1.060/50, art. 4o e CPC, art. 99, §3o). A pessoa jurídica, a quem não se aplica tal presunção, deve demonstrar concretamente a necessidade do benefício por intermédio de documentação idônea. A inviabilidade de pagamento do preparo recursal, ao menos neste momento, decorre da inoperância da recorrente, que iniciou obra de construção nunca terminada e jamais exerceu seu objeto social. A concessão da gratuidade é medida de rigor. – 2. Licença de aprovação. Abertura do estabelecimento. A controvérsia que permeia as licenças expedidas pela administração foi apreciada na AC no 0001470-74.2007, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 14-6-2012, Rel. Torres de Carvalho e na AC no 0068942-24.2009, 1a Câmara Extraordinária de Direito Público, 8-10-2015, Rel. Oscild de Lima Júnior. Os provimentos jurisdicionais desfavoráveis à autora tiveram como fundamento primordial a declaração de inconstitucionalidade das LM no 11.764/03, 11.878/04 e 12.162/04 (ADI no 9051715-50.2008, Órgão Especial, 10-12-2008, Rel. Maurício Ferreira Leite), que suportavam a instalação do posto de combustíveis. A decisão do Órgão Especial possui eficácia 'erga omnes' e produz efeitos 'ex tunc'; e a modulação dos efeitos foi afastada no julgamento dos respectivos embargos. Não cabe ao tribunal revolver discussão superada, nem determinar que a administração faça o que a lei veda. Inexiste vício decisório a ser sanado através desta via processual. – 3. Danos materiais. Responsabilidade. Ressarcimento. O art. 1o, VI da LM no 18.878/04 veiculou norma de efeito concreto que modificou o zoneamento do imóvel da Z-8 para a Z-12, em que admitido o comércio de produtos perigosos como combustíveis. A lei municipal não carreou dano, mas verdadeiro benefício à autora, que tinha conhecimento da modificação legislativa feita em seu favor e da possibilidade de impugnação pela via judicial; eventual dano decorre da declaração de inconstitucionalidade de lei que a beneficiava, não do ato legislativo propriamente dito, a afastar a responsabilidade estatal e o dever de indenizar. – Improcedência. Recurso da autora desprovido.